Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702889-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS AGRAVADO: ROGERIO MARTINS DE LIMA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 252539639 dos autos originais que revogou a gratuidade de justiça concedida ao agravante, sob o argumento de que “[...] restou demonstrado que a parte beneficiária possui condições financeiras para suportar as despesas do processo, pois os extratos bancários comprovam créditos superiores ao valor da renda mensal declarada, além da renda confessada de aluguéis (R$ 1.300,00) e dos créditos advindos de ações judiciais (R$ 28.746,40), afastando-se a presunção de hipossuficiência”. Alega o Agravante, em síntese, que a decisão tomou por base extratos bancários antigos e que recebe renda mensal bruta abaixo do que é previsto pelo TJDFT como valor mínimo existencial, bem como não possui bens móveis ou imóveis em seu nome, conforme declaração de imposto de renda; além disso, afirma que valores a serem recebidos de eventuais ações judiciais não podem ser suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica, pois não há previsibilidade do recebimento de tais verbas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento definitivo do presente recurso. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Gratuidade de justiça deferida, ante o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 98 e seguintes do CPC (ID 77689701 a 77691278). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, o agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 252539639 – autos originais): [...] Foi concedido à parte autora o benefício da gratuidade de justiça ao ID 243885011, considerando que o autor auferia renda mensal de R$ 1.510,00 (mil quinhentos e dez reais). Contudo, diante da impugnação apresentada pela parte contrária, verifica-se que não subsistem os pressupostos que justificaram a concessão do benefício. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), a gratuidade da justiça é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. O art. 99, § 2o, do CPC/2015 dispõe que o juiz poderá indeferir ou revogar o benefício se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. No caso, restou demonstrado que a parte beneficiária possui condições financeiras para suportar as despesas do processo, pois os extratos bancários comprovam créditos superiores ao valor da renda mensal declarada, além da renda confessada de aluguéis (R$ 1.300,00) e dos créditos advindos de ações judiciais (R$ 28.746,40), afastando-se a presunção de hipossuficiência Ante o exposto, com fundamento nos arts. 98, § 3o, e 99, § 2o, do CPC, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à parte autora. [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, o agravante sustenta que a decisão violou a garantia constitucional de acesso à justiça, pois a revogação da gratuidade tomou por base extratos bancários antigos e informações referentes a eventuais valores a serem recebidos em outros processos. De fato, dispõe o art. 99, § 3o, do CPC que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural; essa presunção, aliás, é de natureza relativa, a qual admite prova em contrário; no caso, o agravado apresentou documentos que, de fato, afastam a presunção de hipossuficiência econômica relatada (ID 251587609): Tais valores foram extraídos de extratos bancários anexados pelo próprio agravante nos autos originários (ID 250052220 a 250052226) referentes aos meses de abril e setembro de 2025; aliás, sequer o agravante impugnou a alegação do agravado de que estaria utilizando um sítio eletrônico para aferir renda, local a partir de onde estaria extraindo valores (ID 251587609, pág. 2); ademais, a declaração de isenção de imposto de renda assinada pelo agravante, além de ser datada de 20/02/2025 (ID 77792717), sequer está legível no ponto para aferição de sua autenticidade; portanto, ausente a probabilidade do direito. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçosa a manutenção da decisão. Por fim, na forma do art. 101 do CPC c/c art. artigos 29, inciso II, e 31 da Resolução n.o 20 de 21/12/2021, concedo o prazo de 48 horas para que o agravante comprove o recolhimento do preparo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Concedo o prazo de 48 horas para que o agravante comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Confiro sigilo aos documentos de ID 77792716 e 77792717. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora